Tribunal: TJDFT
Processo: 0716123-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716123-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO REGO DE JESUS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de gratuidade de justiça e efeito suspensivo, interposto pelo Requerido ante a decisão (ID 89938457 da origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, em ação de busca e apreensão n. 0723837-67.2020.8.07.0003, que deferiu o sigilo das petições do autor, ora agravado, que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos deste Juízo, inclusive consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo. A parte agravante requer a gratuidade de justiça, porém, não juntou nenhum documento comprobatório da hipossuficiência alegada, requisito fundamental para o deferimento da benesse pretendida. INTIME-SE a parte agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, documentos que comprobatórios da renda auferida, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de maio de 2021 14:44:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador